Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL É LÍCITA E NÃO INTERFERE NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA NA INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES E CONVERSA NO WHATSAPP NÃO COMPROVAM EXISTÊNCIA DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Alegação de enriquecimento ilícito da parte que é defendida por curador especial, por ter defesa por negativa geral. Inocorrência. Modalidade de defesa prevista em lei. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. CPC, art. 240, § 2o.
2. Alegação de existência de prova suficiente para procedência. Comprovantes de transferências isolados, notificação extrajudicial recebida por terceiro e conversa em aplicativo de mensagem que são insuficientes a comprovar a relação jurídica afirmada (mútuo).
3. Recurso conhecido e desprovido.